Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-35.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Franquia – Incidência do ISSQN – Item 17.08 da lista de serviços anexa à LC no 116/03 – Constitucionalidade declarada pelo STF no RE no 603136/RJ – Verba honorária majorada para R$ 10.000,00, de forma equitativa, diante do expressivo valor da causa de R$ 352.969,01 em março de 2018 – CPC, artigo 85, §§ 8o e 11 – Precedente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Franquia – Incidência do ISSQN – Item 17.08 da lista de serviços anexa à LC no 116/03 – Constitucionalidade declarada pelo STF no RE no 603136/RJ – Verba honorária majorada para R$ 10.000,00, de forma equitativa, diante do expressivo valor da causa de R$ 352.969,01 em março de 2018 – CPC, artigo 85, §§ 8o e 11 – Precedente do STJ – Recurso desprovido.